Tribunal: TJSP
Processo: 1011241-03.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ção – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa com relação às moléstias nos membros superiores – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1011241-03.2014.8.26.0506; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 31/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Cyro Bonilha

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2023

Data de publicação:

31/10/2023

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Lesões nos membros superiores e inferiores – Exame pericial que não avaliou todas as lesões alegadas na inicial – Prova pericial incompleta – Necessidade de complementação – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa com relação às moléstias nos membros superiores – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Lesões nos membros superiores e inferiores – Exame pericial que não avaliou todas as lesões alegadas na inicial – Prova pericial incompleta – Necessidade de complementação – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa com relação às moléstias nos membros superiores – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida – Recurso desprovido.